Tribunal: TJPA
Processo: 0808613-14.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808613-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO EXECUTIVA. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO REMANESCENTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS QUE DECORRE DE IMPOSIÇÃO LEGAL E CONSTITUI DIREITO DOS PROCURADORES QUE ATUARAM NA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de pagamento de honorários advocatícios, vigora no ordenamento jurídico o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que deu causa à demanda.

2. Os honorários advocatícios são devidos pelo executado na hipótese de extinção da Execução Fiscal em razão do pagamento do extrajudicial do valor cobrado pelo Fisco, mesmo que posterior ao ajuizamento da ação, dado que, nesse caso, o adimplemento da obrigação tributária equivale ao reconhecimento da pretensão executória.

3. No caso vertente, verifica-se que a Execução Fiscal aforada buscou a satisfação de dois créditos tributários, sendo um materializado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2012570014021-3, no valor de R$49.401.790,80 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e um mil, setecentos e noventa reais e oitenta centavos) e outro consubstanciado em documento de igual natureza, registrado sob o nº 42012690243622-1, no importe de R$668.602,37 (seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e dois reais e trinta e sete centavos).

4. Ressalte-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) quitada foi a registrada sob o nº 42012690243622-1 e que, acrescida de encargos moratórios e multa, correspondeu ao valor de R$700.967,49 (setecentos mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme o comprovante colacionado nos autos, prosseguindo a execução em relação ao crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2012570014021-3.

5. Nesse diapasão, revela-se cabível a condenação da agravante em honorários advocatícios no percentual estipulado pelo juízo monocrático, uma vez que o pagamento do importe cobrado ocorreu em 20/09/2012, enquanto a ação de execução fiscal foi proposta em 14/09/2012, tendo sido observado, para o cálculo da referida verba, o disposto no artigo 85, § 3º, V, do CPC, do que se concluiu que agiu com acerto a juízo de origem.

6. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada) e Juiz convocado José Torquato Araújo de Alencar.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando à reforma da decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0066466-62.2012.8.14.0301, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, julgou extinta demanda executiva e determinou o prosseguimento da demanda em relação ao valor remanescente, arbitrando honorários advocatícios.

Em suas razões constantes no id.
3540486, págs. 01/08, historia a agravante que o recorrido ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas à satisfação de um crédito no valor de R$50.070.393,17 (cinquenta milhões, setenta mil, trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos), materializado nas Certidões de Dívida Ativas (CDA’s) nºs 2012570014021-3 e 2012570014022-1.

Alude que em 28/11/2012 parcelou a integralidade do débito objeto da ação originária, sendo firmado acordo com a Procuradoria do Estado em que restou ajustado que não seriam devidos honorários de sucumbência.

Diz que o juízo de origem julgou extinta a execução relativa à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2012570014022-1, tendo determinado o prosseguimento com relação ao crédito remanescente, havendo, na ocasião, arbitrado honorários de sucumbência em 3% (três por cento) sobre o montante pago.

Reitera a agravante que na ocasião do parcelamento do débito exequendo, acordou com a Procuradoria do Estado que não seriam cobrados honorários de sucumbência conforme os termos da avença.

Prossegue afirmando que a executada originária requereu recuperação judicial no início de 2012 e que possui em seu rol de credores a Associação de Procuradores do Estado do Pará, no que diz respeito aos honorários advocatícios decorrentes de programas de acordos e parcelamentos de créditos tributários objeto de execuções fiscais.

Alude que, no âmbito da recuperação judicial, houve pagamento à Procuradoria-Geral do Estado o importe de R$ 5.236.527,60 (cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) somente a título de honorários advocatícios.

Argumenta a agravante que através do parcelamento nº 201109000556-7 houve pagamento à mesma entidade do importe de R$4.445.233,94 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos).

Afirma que somado o valor pago na recuperação judicial, juntamente com o recolhido em parcelamento perante à Secretaria de Fazenda/SEFA, a Procuradoria do Estado já recebeu, a título de honorários, o valor de R$9.708.761,54 (nove milhões, setecentos e oito mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Prossegue afirmando que, somado o valor pago e o que ainda vai ser objeto de recolhimento, o somatório de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Estado alcançará o importe de R$13.708.461,54 (treze milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Discorre que o expressivo valor a título de sucumbência decorre de ajuizamento de 11 (onze) execuções fiscais.

Assevera que se comprometeu a quitar todo o valor devido a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia pertinente, o que corresponde a R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), restando acordado que não seriam devidos honorários advocatícios em favor do órgão de representação judicial do ente político.

Alude que, no entanto, para a sua surpresa, o juízo singular arbitrou honorários de sucumbência em favor da Procuradoria do Estado no percentual de 3% (três por cento) sobre o montante pago relativo à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2012570014022-1.

Ao final, requereu a agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento com o fim de ser reformada a decisão recorrida e, consequentemente, excluídos os honorários advocatícios, conforme as razões que expõe.

Em decisão constante do id. 3707912, págs. 01/03, determinei o regular processamento do recurso.

Foram opostas contrarrazões (id. 3992914, págs. 01/12), tendo o agravado relatado que a ação originária se trata de execução fiscal oriunda de cobranças do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no importe de R$ 50.070,393,17 (cinquenta milhões, setenta mil, trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos), materializados nas Certidões de Dívida Ativa nºs. 2012570014021-3 e 2012570014022-1.

Diz que a agravada se encontrava em processo de recuperação judicial, sendo que em 1º/08/2012 apresentou proposta de parcelamento dos débitos, que inicialmente havia sido rejeitada, contudo, em 28/11/2012, a recorrente parcelou a integralidade de sua dívida, sendo requerida, em 18/112013, a suspensão do andamento da execução, todavia não houve pagamento de honorários.

Relata que, em relação ao crédito concernente à Certidão de Dívida Ativa nº 2012570014022-1, postulou a declaração de extinção da obrigação tributária, com a condenação da agravante ao pagamento de horários advocatícios, considerando-se que o pagamento de débito se deu após a propositura da ação executiva.

Diz que, ao proferir sentença, o juízo “a quo” declarou extinto o crédito tributário referente à Certidão de Dívida Ativa nº 2012570014021-3, condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 3% (três) por cento.

Apresenta fundamentos a respeito de sua boa-fé objetiva e das extinções das execuções sem a condenação em honorários.

Menciona que a execução fiscal em destaque, proc. nº 0066466-62.2012.814.0301, tramita em apenso a outras 8 (oito) execuções ajuizadas em desfavor da agravante.

Prossegue afirmando que o montante devido pela agravante ao Fisco é demasiadamente elevado, de modo que o valor a título de honorários também é significativo.

Argumenta o agravado que, em algumas execuções fiscais, a exemplo dos processos nºs 0060452-96.2011.814.0301 e 0061222-89.2011.814.0301, requereu a extinção desses feito diante do pagamento ou parcelamento do débito, demonstrando que agiu de boa-fé.

Discorre a respeito da recuperação judicial e dos débitos de honorários de sucumbência a ela associados, frisando que a Associação dos Procuradores do Estado do Pará/APEPA se habilitou na recuperação judicial da agravante por créditos de honorários advocatícios apenas em 3 (três) Termos de Confissão e Parcelamento que haviam sido assinados pela própria recorrida, títulos que se reportam especificamente a determinados processos judiciais.

Conclui afirmando que a recuperação judicial da agravante não abarcou os honorários advocatícios decorrentes da execução fiscal em análise

Relata a respeito do acordo firmado entre as partes e do devido pagamento da verba honorária.

Assevera que apesar de ter sido firmado memorando de entendimento entre Secretaria Estadual de Fazenda, Procuradoria do Estado e a empresa recorrente de que não seriam cobrados honorários de sucumbência, tal documento não é capaz de obstar o recebimento da verba objeto da discussão.

Afirma que a cláusula terceira do memorando previu que a Procuradoria do Estado, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda, iria se comprometer a viabilizar a exclusão do montante de honorários advocatícios.

Diz que, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 41/2002, a competência para transacionar sobre honorários advocatícios é do Conselho Diretor da Procuradoria, de modo que, até o momento, os honorários de sucumbência não foram excluídos da ação originária.

Tece fundamentos a respeito da legalidade da verba honorária e inexistência de desproporcionalidade. Frisa que a execução fiscal originária foi aforada em 14/09/2012 e a data do pagamento da Certidão de Dívida Ativa nº 2012570014022-1 se deu em 20/09/2012, de modo que, ocorrendo o pagamento do débito após o ajuizamento da ação, é a própria lei processual que impõe condenação em honorários de sucumbência.

Assevera o recorrente que, no caso em questão, a verba honorária fixada pela instância de origem observou o artigo 85, § 3º, IV, do CPC.

Requereu, ao final, o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 4081924, págs. 01/03), absteve-se de se manifestar por não vislumbrar nenhum adas hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., ora agravante, contra decisão proferida em Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará, ora agravado, que extinguiu a execução em relação ao crédito constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº
2012570014022-1, ante a sua quitação e a condenou em honorários de sucumbência em 3% (três) por cento sobre o valor adimplido, determinando, por conseguinte, a continuidade da execução em relação ao valor remanescente.

Em se tratando de pagamento de honorários advocatícios, vigora no ordenamento jurídico o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que deu causa à demanda.

Vale destacar que se mostra devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito objeto da lide ocorrer após o ajuizamento da lide executiva, em homenagem ao preceito ao norte mencionado, não devendo ser aplicada a regra do artigo 26 da Lei nº 6.830/80
[1]
.

Nesse passo, os honorários advocatícios são devidos pelo executado na hipótese de extinção da Execução Fiscal em razão do pagamento extrajudicial do valor cobrado pelo Fisco, mesmo que posterior ao ajuizamento da ação, dado que, nesse caso, o adimplemento da obrigação tributária equivale ao reconhecimento da pretensão executória.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

(...)

3. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em razão de débitos tributários municipais, não pagos pela contribuinte acima identificada. Posteriormente ao ajuizamento da demanda, o executado efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo de débitos. Adimplidos os valores, a parte exequente requereu a extinção do feito. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob o argumento de que a aplicação da regra da causalidade demanda citação válida.

4. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

5. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

6. Logo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

7. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

8. Recurso Especial provido.

(REsp 1854592/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 31/08/2020)

No caso vertente, verifica-se que a Execução Fiscal aforada buscou a satisfação de dois créditos tributários, sendo um materializado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2012570014021-3, no valor de R$49.401.790,80 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e um mil, setecentos e noventa reais e oitenta centavos) e outro consubstanciado em documento de igual natureza, registrado sob o nº 42012690243622-1, no importe de R$ 668.602,37 (seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e dois reais e trinta e sete centavos).

Ressalte-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) quitada foi a registrada sob o nº 42012690243622-1 e que, acrescida de encargos moratórios e multa, correspondeu ao valor de R$700.967,49 (setecentos mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme o comprovante colacionado no id. 3540491, págs. 69/70, prosseguindo a execução em relação ao crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2012570014021-3.

N
esse diapasão, revela-se cabível a condenação da agravante em honorários advocatícios no percentual estipulado pelo juízo monocrático, uma vez que o pagamento do importe cobrado ocorreu em 20/09/2012, enquanto a ação de execução fiscal foi proposta em 14/09/2012, tendo sido observado, para o cálculo da referida verba, o disposto no artigo 85, § 3º, V, do CPC, do que se conclui que agiu com acerto a juíza de origem.

O dispositivo citado possui a seguinte redação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários mínimos.”

Vale destacar que a cláusula terceira do memorando de entendimentos firmados pelo Estado do Pará e a ora agravante (id. 3992970, págs. 01/06), no sentido de viabilizar a exclusão dos honorários de sucumbência, não pode ser oponível ao recorrido. Isto porque os honorários de sucumbência, na espécie, constituem direito dos procuradores que atuaram na causa, não se confundindo com o débito principal discutido, decorrendo o arbitramento questionado, ademais, de imposição legal, conforme fundamento supra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 26 Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Belém, 26/08/2021